Tribunal: CARF
Processo: 11128.720125/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720125/2011-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.392 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
SABIC INNOVATIVE PLASTICS SOUTH AMERICA - INDUSTRIA E
COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 17/01/2008
CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. EXIGÊNCIA DE
DIFERENÇA DE TRIBUTOS.
Classificação Fiscal consubstanciada em laudo pela fiscalização. Constatado
recolhimento a menor dos tributos aduaneiros no registro da
Declaração de Importação, em função do emprego de classificação fiscal
incorreta, não condizente com a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM),
cabe o lançamento de ofício para exigir as diferenças de tributos não
recolhidas, bem como dos acréscimos legais.
MULTA
PROPORCIONAL
AO
VALOR
ADUANEIRO
DA
MERCADORIA. Aplica-se a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da
mercadoria classificada de maneira incorreta na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM), nas nomenclaturas complementares ou em outros
detalhamentos instituídos para a identificação da mercadoria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges;
Lara Franco Moura Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720125/2011-09
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.392 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720125/2011-09

Trata-se de autos de infração lavrado para a exigência de diferenças de Imposto de
Importação (II), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), PIS-Importação, COFINS-
Importação, respectivas multas proporcionais e juros de mora, além de multa regulamentar por
erro de classificação fiscal, apurados na operação de importação realizada pela empresa SABIC
INNOVATIVE PLASTICS SOUTH AMERICA – INDÚSTRIA E COMÉRICO DE
PLÁSTIVOS LTDA através da Declaração de Importação (DI) no 08/0088335-1, registrada em
17/01/2008, o que resultou numa autuação no valor de R$ 47.389,56.
Apontou a fiscalização que referida DI foi parametrizada para o canal vermelho,
sendo assim submetida aos procedimentos de conferência documental e física e que solicitou a
elaboração de laudo técnico para a mercadoria importada, cujo nome comercial é FYROFLEX®
RDP, tendo o laudo concluído que o produto importado, diferentemente do que teria declarado
pela importadora, trata-se de um plastificante composto para borracha ou plástico, formado pela
mistura de ésteres de difenil fosfato de resorcinol, na forma líquida e que, nesse sentido, o
produto classifica-se no código (NCM) 3812.20.00, tributado pelas alíquotas de 14% e 10%,
respectivamente, para o II e para o IPI, e não no código (NCM) 2919.90.90, declarado pela
importadora, tributado pelas alíquotas de 2% e 0% e por fim declarou que a DI foi
desembaraçada em 08/02/2008, com base no artigo 48, § 4o, da Instrução Normativa (IN) no
680/2006.
A Impugnação alegou que as importações foram regularmente efetuadas, e que
apesar do Laudo de Análises 1695/2008-1, utilizado pela fiscalização na fundamentação de suas
exigências, concluir que o produto Fyrolflex® RDP é uma mistura de ésteres de difenil fosfato
de resorsinol, apontando que se trata de um plastificante composto para borracha ou plástico; de
fato, segundo o entendimento da Impugnante, a mercadoria não pode ser enquadrada na posição
3812.20.00, uma vez que, em sua interpretação, o capítulo 38 refere-se a produtos diversos das
indústrias químicas, que não tem a sua constituição química definida, sendo que o Fyrolflex®
RDP teria sua composição química definida, bem como o seu número CAS (57583-54-7),
destacando que o produto não é proveniente de mistura, mas de reações poliméricas.
A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ, mantendo o crédito tributário
exigido. Em se de Recurso Voluntário a Recorrente alega os mesmos argumentos da
Impugnação, com alguns argumentos acrescidos. Informa a Recorrente que o produto de nome
comercial FYROFLEX® RDP é um éster de fosfato oligômero, cujo nome é Resoicinol bis
(difenil fosfato) e com número CAS 57583-54-7 o qual está publicado no banco de dado do
Chemical Abstracts Service, uma divisão da Chemical American Society e que se trata de um
aditivo antichamas, utilizado em termoplásticos de engenharia que tenha por objetivo
propriedade de retardância a chamas.
Argumentou a Recorrente que o próprio fabricante do material, nos termos da
Ficha de Segurança do próprio material anexado no processo, descreve que o produto químico
majoritário em sua composição é o tetrafenilmfenileno (bisfofato) e que referido material
corresponde a 95-99% da composição do FYROFLEX® RDP, que inclui também outros
subprodutos e impurezas formadas durante o seu processo de fabricação e que não há produtos
químicos adicionais misturados ou adicionados ao FYROFLEX® RDP e que seria, portanto, um
produto com constituição química definida, ao contrário do que concluiu o laudo laboratorial,
afirmando que esse material não se enquadra na NCM3812.20.00 porque não se trata de um
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.392 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720125/2011-09

plastificante e sim se enquadra na NCM 2919.9090 por se tratar de um éster derivado de ácido
fosfórico, de constituição química definida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Argumentou a Recorrente que o próprio fabricante do material, nos termos da
Ficha de Segurança do material anexado no processo, descreve o produto químico majoritário
em sua composição é o tetrafenilmfenileno (bisfofato) e que referido material corresponde a 95-
99% da composição do FYROFLEX® RDP, que inclui também outros subprodutos e impurezas
formadas durante o seu processo de fabricação e que não há produtos químicos adicionais
misturados ou adicionados ao FYROFLEX® RDP e que seria, portanto, um produto com
constituição química definida, ao contrário do que concluiu o laudo laboratorial, afirmando, em
síntese, que esse material não se enquadra na NCM3812.20.00 porque não se trata de um
plastificante e sim se enquadra na NCM 2919.9090 por se tratar de um éster derivado de ácido
fosfórico, de constituição química definida.
A fiscalização entendeu que o produto deve ser classificado pelo código (NCM)
3812.20.00, tendo solicitado a realização de exame laboratorial e apresentou diversos quesitos,
pedido esse que foi registrado pelo no 212/08 (fl. 51). Em atendimento, coube ao Laboratório de
Análises Falcão Bauer, em 28/07/2008, emitir o Laudo no 1695/2008-1 (fl. 52).
Referido Laudo afirmou que o produto importado, cujo nome comercial é
FYROFLEX RDP, trata-se de uma mistura de ésteres de difenil fosfato de resorcinol. Diante das
respostas apresentadas pelo Laudo no 1695/2008-1, foram confirmadas as conclusões firmadas
pela fiscalização sobre o produto importado (fls. 12 e 13).
Nesse sentido, em face das Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado (RGI) no 1 e no 6, da Regra Geral Complementar (RGC) no 1, reproduzidas à fl. 09,
o produto FYROFLEX® RDP classifica-se no código (NCM) 3812.20.00, e não no código
(NCM) 2919.90.90, sendo prova e confirmação dessa classificação o Laudo anexado pela
fiscalização o qual afasta também qualquer possiblidade do produto ser entendido como “Ésteres
Fosfóricos e seus sais, incluídos os lactofosfatos; seus derivados halogenados, sulfonados,
nitrados ou nitrosados”, o que poderia determinar a sua classificação fiscal na posição (NCN)
2919, considerando que o produto, em verdade, trata-se de uma mistura de ésteres de difenil
fosfato de resorcinol. Correta, portanto, a autoridade fiscalizadora.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.392 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720125/2011-09

Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 156
DF CARF MF
Original